Tribunal: STF
Processo: ARE 1450712
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravos interpostos contra decisão de inadmissibilidade de recursos extraordinários em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE RESERVA DE ENERGIA. MODIFICAÇÃO DA LOCALIDADE DO EMPREENDIMENTO. MORA DA ANEEL NA ANÁLISE DO PLEITO. NÃO ENTREGA DA ENERGIA CONTRATADA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 



    I – A controvérsia diz respeito sobre penalidade aplicada à autora, primeira apelante, pela não entrega da energia contratada para os anos de 2011 e 2012, porquanto, segundo alega, a ANEEL teria incorrido em mora na análise de requerimento administrativo de modificação da locação da UTE Ben Bioenergia, posteriormente deferido.



    II – A principal divergência reside no fato de que as rés alegam que a autora deu causa à mora que pretende imputar à ANEEL, na medida em que a apresentação dos documentos exigidos para a pretendida alteração somente teriam sido apresentados em 22/11/2010, de modo que, no entender das rés, não teria havido mora na apreciação do requerimento, vez que decidido, de forma definitiva, em 29/12/2010. Razão, todavia, não lhes assiste. É que especificação de como o requerimento de alteração pretendida pela autora somente ocorreu por meio da Resolução Normativa 390, de 15 de dezembro de 2009, posterior ao primeiro requerimento administrativo, que é datado de 6/8/2009, época na qual vigorava a Resolução Normativa 112, de 18/5/1999, e que não exigia a apresentação dos documentos exigidos pela ANEEL, com fulcro naquela Resolução Normativa. O que se verifica, portanto, é uma significativa modificação, pela Resolução 390/2009, que revogou a Resolução 112/99, quanto à especificação da necessidade de instrução do requerimento de modificação com documentos listados em seus anexos. Ademais, e apenas como reforço de argumentação, o art. 12 da Resolução Normativa 390/2009, hoje revogada, chegou a sofrer nova alteração de redação, em 2013, para que ficasse ainda mais clara a necessidade de instrução do requerimento com os documentos constantes de seus anexos I e II. 



    III – Se a legislação de regência não era clara quanto à exigência de que o requerimento de alteração, formulado pela autora, deveria ser instruído com documentos específicos, a ela não pode ser imputado o ônus de tal fato. Ademais, não se pode ignorar o fato de que, embora a autora tenha requerido, em 5/8/2009, a modificação do projeto original da UTE Ben Bioenergia, a primeira manifestação da ANEEL ocorreu apenas em 12/5/2009 e sem fazer referência a tal pleito, mas apenas ao requerimento de 9/3/2009, ignorando as pretensões anteriores da autora. Assim, não há razão para imputar à autora o ônus da mora da ANEEL, até porque, tão logo a ANEEL passou a exigir os documentos necessários à pretendida alteração, a autora diligenciou tempestivamente, sem opor resistência injustificada, de modo que legítima a pretensão de reforma da r. sentença, para que também lhe seja reconhecida excludente de responsabilidade pelo atraso da análise do pedido e transferência de localidade da UTE Ben Bioenergia, no período de 6/8/2009 a 29/12/2010. 



    IV – Quanto à exclusão do “contador ‘j’” para cálculo de penalidade por insuficiência de lastro, deve ser mantida a r. sentença, em remessa oficial, por seus próprios fundamentos: “Reconheço que a possibilidade de compra de lastro não existia na data em que a Autora celebrou o contrato com a CCEE. Entretanto, uma vez que ela foi posteriormente estendida para os vencedores do 1° Leilão de Energia de Reserva — LER, não se pode admitir que apenas uma empresa vencedora do leilão, entre tantas outras, não possa fazer uso desse instrumento. Diante do tratamento diferenciado a administrados na mesma situação — vencedores do aludido leilão -, a macular o princípio da isonomia, o contador 'j' não deve incidir no caso.”. V – Prejudicado encontra-se o recurso de apelação da ANEEL, que discute exclusivamente a distribuição dos ônus da sucumbência, em razão do reconhecimento, na origem, de sucumbência recíproca. Igualmente prejudicada, por consequência, a pretensão da autora, em contrarrazões ao recurso da ANEEL, de condenação da agência reguladora ao pagamento de honorários recursais.



    VI – Recurso de apelação da autora a que se dá provimento (itens II e III), remessa oficial a que se nega provimento (item IV); e recurso da ANEEL que se declara prejudicado (item V).” (eDOC31 , ID: f43e4462)



    Opostos embargos de declaração pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE e pela BEN Bioenergia Geração e Comercialização de Energia Elétrica do Nordeste S.A, foram assim ementados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE RESERVA DE ENERGIA. MODIFICAÇÃO DA LOCALIDADE DO EMPREENDIMENTO. MORA DA ANEEL NA ANÁLISE DO PLEITO. NÃO ENTREGA DA ENERGIA CONTRATADA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. ERRO MATERIAL E OMISSÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO. EXISTÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. ACOLHIDOS. 



    I Nos embargos de declaração, exige-se a demonstração de omissão do acórdão embargado na apreciação da matéria impugnada, de contradição entre os fundamentos e a parte dispositiva do julgado, de necessidade de esclarecimento para sanar obscuridade ou, de acordo com o CPC/2015, de erro material (art. 1.022). 



    II Não se conformando com o julgamento, a parte deve manifestar-se por intermédio dos recursos próprios previstos na legislação processual em vigor, visto que os embargos de declaração não se prestam para rediscutir os fundamentos do julgado ou para buscar a sua reforma. 



    III – Assiste razão à embargante ANEEL, apenas em parte. 



    IV – De fato, houve a ocorrência de erro material na redação de referência a 12/05/2009 (item III da Ementa e no parágrafo 10), que é distinta da referência a 12/05/2010 (parágrafo 5, “d”). Assim sendo, fazse necessário corrigir a redação do voto condutor e da ementa do v. acórdão vergastado, respectivamente, nos seguintes termos: onde se lê: “10. (...) a primeira manifestação da ANEEL ocorreu apenas em 12/5/2009 e sem fazer referência a tal pleito, (...).”, leia-se: 10. Dessa forma, penso que, se a legislação de regência não era clara quanto à exigência de que o requerimento de alteração, formulado pela autora, deveria ser instruído com documentos específicos, a ela não pode ser imputado o ônus de tal fato. Ademais, não se pode ignorar o fato de que, embora a autora tenha requerido, em 5/8/2009, a modificação do projeto original da UTE Ben Bioenergia, a primeira manifestação da ANEEL ocorreu apenas em 12/5/2010 e sem fazer referência a tal pleito, mas apenas ao requerimento de 9/3/2009, ignorando as pretensões anteriores da autora.; bem como onde se lê na ementa do v. acórdão: “III – ..., a primeira manifestação da ANEEL ocorreu apenas em 12/5/2009 e sem fazer referência a tal pleito, ..., leia-se: III – Se a legislação de regência não era clara quanto à exigência de que o requerimento de alteração, formulado pela autora, deveria ser instruído com documentos específicos, a ela não pode ser imputado o ônus de tal fato. Ademais, não se pode ignorar o fato de que, embora a autora tenha requerido, em 5/8/2009, a modificação do projeto original da UTE Ben Bioenergia, a primeira manifestação da ANEEL ocorreu apenas em 12/5/2010 e sem fazer referência a tal pleito, mas apenas ao requerimento de 9/3/2009, ignorando as pretensões anteriores da autora. Assim, não há razão para imputar à autora o ônus da mora da ANEEL, até porque, tão logo a ANEEL passou a exigir os documentos necessários à pretendida alteração, a autora diligenciou tempestivamente, sem opor resistência injustificada, de modo que legítima a pretensão de reforma da r. sentença, para que também lhe seja reconhecida excludente de responsabilidade pelo atraso da análise do pedido e transferência de localidade da UTE Ben Bioenergia, no período de 6/8/2009 a 29/12/2010.



    V - No tocante à arguição de que “A impossibilidade de utilização do Mecanismo de Cessão de Energia de Reserva não leva à exclusão da penalidade do contador “j” da cláusula 14 do CER, visto que a entrega a menor da energia realmente existiu e poderia ser evitada caso o empreendimento tivesse gerado energia própria em montante suficiente.”, tenho que o v. acórdão arguido foi esclarecedor quando assim proferiu: “Quanto à exclusão do “contador ‘j’” para cálculo de penalidade por insuficiência de lastro, deve ser mantida a r. sentença, em remessa oficial, por seus próprios fundamentos: “Reconheço que a possibilidade de compra de lastro não existia na data em que a Autora celebrou o contrato com a CCEE. Entretanto, uma vez que ela foi posteriormente estendida para os vencedores do 1° Leilão de Energia de Reserva — LER, não se pode admitir que apenas uma empresa vencedora do leilão, entre tantas outras, não possa fazer uso desse instrumento. Diante do tratamento diferenciado a administrados na mesma situação — vencedores do aludido leilão -, a macular o princípio da isonomia, o contador 'j' não deve incidir no caso.””.



    VI – Nada obstante o quanto alegado pela CCEE, entendo que, no caso concreto, não há que se falar em omissão do v. acórdão a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração. 



    VII - Em relação às razões de que o v. acórdão acoimado “ao revogar as multas aplicadas à BEN, acaba por interferir no mérito de decisão tomada em âmbito administrativo. Assim, não foi explicitado no acórdão embargado quase razões legitimam o Poder Judiciário a determinar a suspensão de prática regularmente adotada por outro Poder, conforme prevê o art. 2º da Constituição Federal”, concluo que não se trata, aqui, de indevida incursão pelo Judiciário, no mérito administrativo, mas sim de análise de sua juridicidade, o que é plenamente possível sem que haja ofensa ao princípio da separação dos Poderes. 



    VIII - Ademais, quanto às alegações de que “a penalidade pela não entrega de energia prevista no CER (Cláusula 14) foi alterada por força da Resolução Normativa ANEEL nº 600, de 04.02.2014. Tal resolução teve por objetivo uniformizar a cláusula acerca do ressarcimento e da penalidade pela não entrega de energia do 1º e 3º Leilão de Energia de Reserva, de forma que, no caso de não entrega da Energia Contratada, deveria a Embargada (i) restituir os valores e (ii) arcar com o pagamento de multa.”, é de se compreender que o aresto acoimado foi claro ao deduzir: “não vejo razão para imputar à autora o ônus da mora da ANEEL, até porque, tão logo a ANEEL passou a exigir os documentos necessários à pretendida alteração, a autora diligenciou tempestivamente, sem opor resistência injustificada, de modo que legítima a pretensão de reforma da r. sentença, para que também lhe seja reconhecida excludente de responsabilidade pelo atraso da análise do pedido e transferência de localidade da UTE Ben Bioenergia, no período de 6/8/2009 a 29/12/2010.”, de certo que, “Apesar do esforço argumentativo, penso que razão não assiste à CCEE. Para esclarecer a situação ora tratada, chamo atenção para o fato de que o contrato de energia de reserva de que trata os autos tem por característica, em termos simples, a antecipação da receita anual ao vendedor (Ben) e posterior entrega da energia, sendo que, caso constatada a entrega a menor, ela é obrigada ao ressarcimento dos valores respectivos. Por isso que a CCEE diferencia as situações de ressarcimento dos valores pela entrega a menor da energia contratada com a de penalidade (percentual sobre a receita adiantada e a energia não entregue) pelo mesmo fato (entrega a menor).”. 



    IX - Nas razões da BEN Bionergia, onde afirma que “a C. Turma reconheceu a “excludente de responsabilidade pelo atraso da análise do pedido e transferência de localidade da UTE Bem Bioenergia, no período de 6/8/2009 a 29/12/2010”, o que totaliza 510 dias.” e “no processo conexo n. 0022277-39.2014.4.01.3400, julgado em conjunto por essa C. Turma, a prorrogação do contrato pelo período de excludente ficou expressa no acórdão, como aqui se pede”, entendo pelo acolhimento do pleito [ a manter a uniformidade dos julgados sobre a mesma matéria enfrentada por esta E. 6ª Turma ] em vista do teor da Lei nº 8.666/1993 (art. 57, § 1º, II,: “§ 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos: II – superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;”). 



    X – Embargos de declaração opostos pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL acolhidos, sem efeitos modificativos (item (IV). Embargos opostos pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE rejeitados. Embargos opostos pela BEN Bioenergia Geração e Comercialização de Energia Elétrica do Nordeste S.A. acolhidos, com efeitos modificativos (item IX).” (eDOC 38, ID: 37b1d535, grifos nossos)



    A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE, em seu recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta violação ao art. 2º, do texto constitucional. (eDOC 41, ID: 6675a886)



    Nas razões recursais, alega que o acórdão recorrido teria violado a independência entre os Poderes, “ao afastar as sanções impostas à BEN pela ANEEL, em razão do incontestável descumprimento do cronograma de implementação da usina de propriedade da BEN3 , que resultou também na não entrega da energia contratada para os anos de 2011 e 2012.” (eDOC 41, ID: 6675a886), p. 3)



    Defende que o acórdão recorrido não teria identificado qualquer vício ou ilegalidade na imposição das sanções que justificasse o seu afastamento, de modo que teria invadido sua competência administrativa quanto a sua apreciação subjetiva da questão. 



    A Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, em seu recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 2º, do texto constitucional. (eDOC 46, ID: 7868f230)



    Nas razões recursais, alega-se que não seria atribuição do judiciário criar um benefício em favor de determinados agentes do setor elétrico, que é o que se deu com a anulação das penalidades e com a conclusão de que o Autor não está obrigado a devolver os valores pagos pela energia que não foi entregue. 



    Defende-se que “[n]o caso em foco, embora o art. 2º da Lei nº 9427/1996 atribua expressamente à ANEEL a regulação e fiscalização do setor de distribuição de energia elétrica, e apesar da ANEEL ter se desincumbido do seu desiderato, o Poder Judiciário decidiu a questão ignorando a regulação editada pela entidade reguladora e a sua aplicação ao caso concreto, e, conseguintemente, violando a competência da ANEEL e o Princípio da Separação dos Poderes previsto no art. 2º da Constituição Federal.” (eDOC 46, ID: 7868f230, p. 10-11)



    Ambos recursos foram inadmitidos. (eDOCs 48, ID: 2bb4ffb8 e 49, ID: 47804c4e)



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “2. A controvérsia diz respeito sobre penalidade aplicada à autora, primeira apelante, pela não entrega da energia contratada para os anos de 2011 e 2012, porquanto, segundo alega, a ANEEL teria incorrido em mora na análise de requerimento administrativo de modificação da locação da UTE Ben Bioenergia, posteriormente deferido.



    (...)



    7. Razão, todavia, não assiste às rés. 



    8. É que especificação de como o requerimento de alteração pretendida pela autora somente ocorreu por meio da Resolução Normativa 390, de 15 de dezembro de 2009, posterior ao primeiro requerimento administrativo, que é datado de 6/8/2009, época na qual vigorava a Resolução Normativa 112, de 18/5/1999, e que não exigia a apresentação dos documentos exigidos pela ANEEL, com fulcro naquela Resolução Normativa. É o que se verifica do cotejo entre as duas Resoluções, nos artigos que são pertinentes à resolução da controvérsia: 



    Resolução Normativa 112/1999, revogada pela Resolução 390/2009: Art. 12. Quaisquer modificações dos dados apresentados na solicitação de registro ou Autorização, que impliquem alterações significativas nas características do empreendimento, deverão ser informadas à ANEEL, imediatamente. Art. 13. A ANEEL poderá solicitar outros dados e informações correlatos, ou a complementação daqueles já apresentados, para melhor instrução e análise do requerimento de Autorização. Resolução Normativa 390/2009: Art. 12: Para fins de alteração da capacidade instalada, a Autorizada deverá encaminhar à ANEEL a documentação referente à qualificação técnica prevista no Anexo I e os documentos constantes do Anexo II, atualizados. 



    9. O que se verifica, portanto, é uma significativa modificação, pela Resolução 390/2009, que revogou a Resolução 112/99, quanto à especificação da necessidade de instrução do requerimento de modificação com documentos listados em seus anexos. Ademais, e apenas como reforço de argumentação, o art. 12 da Resolução Normativa 390/2009, hoje revogada, chegou a sofrer nova alteração de redação, em 2013, para que ficasse ainda mais clara a necessidade de instrução do requerimento com os documentos constantes de seus anexos I e II. Confira-se: 



    Art. 12. Para fins de Alteração da capacidade instalada e demais alterações de características técnicas, a autorizada deverá encaminhar à ANEEL a documentação referente à qualificação técnica prevista no Anexo I e os documentos constantes do Anexo II, atualizados. 



    10. Dessa forma, penso que, se a legislação de regência não era clara quanto à exigência de que o requerimento de alteração, formulado pela autora, deveria ser instruído com documentos específicos, a ela não pode ser imputado o ônus de tal fato. Ademais, não se pode ignorar o fato de que, embora a autora tenha requerido, em 5/8/2009, a modificação do projeto original da UTE Ben Bioenergia, a primeira manifestação da ANEEL ocorreu apenas em 12/5/2009 e sem fazer referência a tal pleito, mas apenas ao requerimento de 9/3/2009, ignorando as pretensões anteriores da autora.



    11. Assim, não vejo razão para imputar à autora o ônus da mora da ANEEL, até porque, tão logo a ANEEL passou a exigir os documentos necessários à pretendida alteração, a autora diligenciou tempestivamente, sem opor resistência injustificada, de modo que legítima a pretensão de reforma da r. sentença, para que também lhe seja reconhecida excludente de responsabilidade pelo atraso da análise do pedido e transferência de localidade da UTE Ben Bioenergia, no período de 6/8/2009 a 29/12/2010.” (eDOC 31, ID: f43e4462, p. 8-9)



    No julgamento dos embargos de declaração opostos esclareceu-se que:



    “9. Em relação às razões de que o v. acórdão acoimado “ao revogar as multas aplicadas à BEN, acaba por interferir no mérito de decisão tomada em âmbito administrativo. Assim, não foi explicitado no acórdão embargado quase razões legitimam o Poder Judiciário a determinar a suspensão de prática regularmente adotada por outro Poder, conforme prevê o art. 2º da Constituição Federal”, concluo que não se trata, aqui, de indevida incursão pelo Judiciário, no mérito administrativo, mas sim de análise de sua juridicidade, o que é plenamente possível sem que haja ofensa ao princípio da separação dos Poderes. 



    10. De passagem, é de se ressaltar que; “Ao Poder Judiciário incumbe a adequação do fato à norma, cabendo ao magistrado perquirir o fundamento axiológico que subjaz na finalidade pensada pelo legislador, não implicando tal mister imiscuir-se no mérito do ato administrativo, mas, antes, adequar a aplicação da lei ao caso concreto.”. 



    11. Ademais, quanto às alegações de que “a penalidade pela não entrega de energia prevista no CER (Cláusula 14) foi alterada por força da Resolução Normativa ANEEL nº 600, de 04.02.2014. Tal resolução teve por objetivo uniformizar a cláusula acerca do ressarcimento e da penalidade pela não entrega de energia do 1º e 3º Leilão de Energia de Reserva, de forma que, no caso de não entrega da Energia Contratada, deveria a Embargada (i) restituir os valores e (ii) arcar com o pagamento de multa.”, é de se compreender que o aresto acoimado foi claro ao deduzir: “não vejo razão para imputar à autora o ônus da mora da ANEEL, até porque, tão logo a ANEEL passou a exigir os documentos necessários à pretendida alteração, a autora diligenciou tempestivamente, sem opor resistência injustificada, de modo que legítima a pretensão de reforma da r. sentença, para que também lhe seja reconhecida excludente de responsabilidade pelo atraso da análise do pedido e transferência de localidade da UTE Ben Bioenergia, no período de 6/8/2009 a 29/12/2010.”, de certo que, “Apesar do esforço argumentativo, penso que razão não assiste à CCEE. Para esclarecer a situação ora tratada, chamo atenção para o fato de que o contrato de energia de reserva de que trata os autos tem por característica, em termos simples, a antecipação da receita anual ao vendedor (Ben) e posterior entrega da energia, sendo que, caso constatada a entrega a menor, ela é obrigada ao ressarcimento dos valores respectivos. Por isso que a CCEE diferencia as situações de ressarcimento dos valores pela entrega a menor da energia contratada com a de penalidade (percentual sobre a receita adiantada e a energia não entregue) pelo mesmo fato (entrega a menor).”. (eDOC 38, ID: 37b1d535, p. 9-10)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, quanto à alegação de indevida interferência do judiciário, o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte que é harmoniosa no sentido de que não viola o princípio da separação de poderes o exame da legalidade de atos administrativo pelo Poder Judiciário. Nesse sentido destacam-se os seguintes precedentes, assim ementados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CRIAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279/STF E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de poderes. II - Para divergir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a realização de nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, bem como o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, circunstância que torna inviável o recurso ou, ainda, porque a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (RE-AgR 1.131.571, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.5.2022)



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. CRIAÇÃO ILEGAL DE CARGOS EM COMISSÃO NA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. DESVIO DE FINALIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE-AgR-Segundo, 1.178.365, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.6.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 24, p. 12), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente